Tribunal: TJMT
Processo: 1032822-50.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032822-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUB-ROGAÇÃO

DA SEGURADORA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre falha na prestação do serviço e danos elétri
cos suportados pelos segurados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados; e (
ii
) saber se, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, incumbia à
concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa
excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A seguradora, ao indenizar os segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, assumindo a posição de consumidora e fazendo jus às prerrogativas do CDC, inclusive à inversão do ônus da prova.

5. Os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, ainda que produzidos unilateralmente, possuem valor probatório quando fundamentados e corroborados por outros elementos dos autos, especialmente quando não infirmados por contraprova técnica.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do serviço prestado ou a existência de excludente de responsabilidade, limitando-se à negati
va genérica dos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores quando demonstrados o dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

2. Laudos técnicos unilaterais elaborados por empresas especializadas constituem prova idônea do nexo causal em ações regressivas securitárias, quando não desconstituídos por prova técnica em sentido contrário.

3. A seguradora sub-rogada assume a posição jurídica do consumidor e faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos
autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1032822-50.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A sentença (ID. 321330902) julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos sofridos pelos segurados,
afirmando que
os laudos técnicos apresentados pela autora eram
"inconclusivos, lacônicos e sem quaisquer fundamentos técnicos"
.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 321330903), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que
o juízo entendeu pela insuficiência probatória,
mas mesmo assim
decidiu por julgar antecipadamente a lide.

No mérito, defende a reforma do julgado, argumentando que os documentos acostados à inicial, em especial os laudos técnicos, são suficientes para comprovar o nexo causal. Reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária, a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova e a validade dos laudos produzidos por empresas especializadas.

Por isso,
pugna pelo provimento do recurso
para julgar a ação procedente.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(ID 321330907
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a seguradora requerente afirma ter indenizado
dois de seus segurados (Alessandra Ferreira e
Elves
Torres Feitosa) por danos elétricos em seus equipamentos, totalizando
prejuízo de
R$ 6.047,79
(seis mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)
.
Afirma que a causa dos danos
foi a má qualidade do serviço de fornecimento de energia pela
concessionária requerida
(oscilações, sobrecargas).

Por isso, em sub-rogação, ajuizou a presente ação regressiva,
pugnando pela condenação da Energisa à restituição do valor pago, devidamente corrigido.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
321330874
), a concessionária defendeu que a seguradora não seguiu o procedimento administrativo

regulamentado pela ANEEL (PRODIST Módulo 9), que permitiria uma investigação técnica adequada do nexo causal.

Afirmou que os laudos apresentados pela autora são inconclusivos, sustentando, ainda, que os danos poderiam ter sido causados por
caso fortuito (eventos climáticos) e, principalmente, a culpa do consumidor, alegando que a responsabilidade da concessionária termina no "ponto de entrega" e que os danos poderiam ter sido causados por problemas nas instalações elétricas internas do imóvel,
sobre as quais não tem controle, requerendo a improcedência da ação.

Posteriormente, sobreveio sentença que, julgando antecipadamente o mérito, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que os laudos apresentados não foram suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da requerida (ID.
321330902
).

Inconformada, recorre a
seguradora
requer
ente
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa,
haja vista
que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, nos termos do art. 1.013, §1º, do
CPC, passo à análise do mérito.

No mérito, a
controvérsia
consiste
em verificar o dever da concessionária de energia elétrica em ressarcir a seguradora pelos valores pagos a seus segurados em decorrência de danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço.

Sem maiores delongas, assiste razão à apelante.

Como cediço, a r
esponsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
e também
na legislação consumerista, em seu art. 14, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa.

No caso em comento,
a seguradora apelante, ao indenizar seus segurados pelos danos sofridos, sub-rogou-se nos direitos e ações que a eles competiam contra a causadora do dano, a concessionária apelada, nos exatos termos do art. 786 do Códi
go Civil e da Súmula 188 do STF.

Dessa forma, a seguradora assume a posição do consumidor na relação jurídica, fazendo jus a todas as prerrogativas previstas no
CDC
, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), quando verificada a verossimilhança de suas alegações ou sua hipossuficiência.

Na hipótese,
o dano
à seguradora é evidenciado pelas relações de bens sinistrados (
IDs
.
321329898
e
321330854
), pelas notas de cobertura (
IDs
.
321329896
e
321330852
) e pelos
comprovantes de transferência
(
IDs
. 321330855
e 321329899
), documentos que demonstram o dispêndio decorrente da cobertura dos danos causados aos segurados.

Quanto ao nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária
, observa-se que os
relatórios de regulação de sinistro
(ID.
321330852
)
e os laudos técnicos juntados com a petição inicial (ID 321329897
e
321330853)
são claros ao atestar que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de “sobrecarga” e de “variações no fornecimento de energia):

Destaca-se que tais
diagnósticos foram emitidos por empresas especializadas em reparos de eletrônicos, que possuem conhecimento técnico para identifi
car a causa provável do defeito, e que, ainda que produzidos
unilateralmente, os laudos n
ão podem ser sumariamente descartados, especialmente quando a parte ré não produz qualquer contraprova técnica capaz de infirmá-los
.

Na hipótese, a
apelada limitou-se a negar genericamente sua responsabilidade, sem apresentar registros de seu sistema que comprovassem a estabilidade da rede nas datas e locais dos sinistros, ou qualquer evidência de que os danos decorreram de problemas nas i
nstalações internas dos imóveis ou em decorrência de descargas atmosféricas.

Com efeito, considerando a inversão do ônus da prova, incumbia
à concessionária, detentora do conhecimento técnico e dos meios de prova sobre a qualidade de seu serviço, demonstrar a inexistência de falha ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade.

Ao não
fazê-lo
, não se desincumbiu de seu ônus probatório, que lhe foi atribuído tanto pela regra geral do art. 373, II, do CPC, quanto pela norma especial do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal é no
sentido de admitir a validade de laudos unilaterais em casos como o presente, quando corroborados por outros elementos e não descon
stituídos pela parte contrária:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS A EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. LAUDO TÉCNICO COM VALOR PROBATÓRIO.
PROVA DO DANO E DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
iii
. Razões De Decidir
4 - A responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva,
nos termos do art. 14 do CDC; logo, para ser obrigada ao dever de indenizar, basta a prova do dano e do nexo causal, salvo comprovação de excludente legal.
5 - A Seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado, apresentou apólice de seguro, registro do sinistro, laudo técnico elaborado por empresa especializada, e pagamento efetuado ao Segurado.
6- Ainda que produzido unilateralmente, o laudo técnico contém elementos técnicos e foi emitido por profissional especializado, com fundamento em critérios reconhecidos pela ANEEL, nos termos da Resolução n. 1.000/2021, e não foi desconstituído por prova em sentido contrário.

7- A Concessionária não demonstrou que não ocorreu oscilação de energia na data do evento, tampouco trouxe elementos aptos a afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia diante da sua posição de fornecedor de serviço essencial.
8- A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade de laudos técnicos unilaterais como meio idôneo de prova do nexo causal em ações regressivas securitárias, desde que corroborados por outros elementos do processo e não impugnados de forma eficaz.
(...) Tese
de julgamento: “1. A Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos quando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal.
2. Laudo técnico unilateral elaborado por empresa especializada, quando suficientemente fundamentado e não refutado pela parte contrária, constitui prova idônea em ação regressiva promovida por seguradora
. 3. A seguradora tem legitimidade para buscar o ressarcimento com base na sub-rogação legal, desde que comprove o pagamento da indenização e o dano efetivamente sofrido pelo segurado.” (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10444068020238110041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2025)
– destaquei.

Dessa forma, presentes os pressupos
tos da responsabilidade civil – quais sejam,
a conduta (serviço defeituoso, caracterizado pela oscilação de tensão), o dano (prejuízo material de R$ 6.047,79, devidamente indenizado pela seguradora) e o nexo de causalidade (demonstrado pelos laudos e pela natureza dos danos) – impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para
julgar pr
ocedente
o pedido inicial, condenando a concessionária requerida ao pagamento de
R$ 6.047,79 (seis mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) à autora
, corrigidos pelo IPCA desde a data de cada desembolso (Súmula n. 43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a contar de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026